Tribunal: STF
Processo: RHC 202737
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL QUE REGISTRA A PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
    1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento tanto do pleito de progressão de regime prisional quanto do de concessão de livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
    2. No caso dos autos, o indeferimento do livramento condicional se deu em razão da ausência do requisito subjetivo, considerando, para tanto, que o ora paciente possuía histórico prisional desfavorável, já que ele teria cometido falta grave (consistente em evasão, com recaptura em 18/7/2018 – e-STJ fl. 11), o que evidencia a idoneidade da fundamentação utilizada, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.
    3. Ressalte-se, ainda, que o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do ‘habeas corpus’.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 626.421-AgRg/ES, Ministro Antonio Saldanha Palheiro)
    Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, que “faltas graves antigas, já reabilitadas pelo decurso do tempo, não justificam o indeferimento da progressão de regime prisional”. Ressalta, ainda, que após a publicação da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o art. 83, III, ‘b’, do Código Penal, “passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses para a concessão do livramento condicional”. Por fim, pretende, liminarmente, o imediato livramento condicional. 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia, RHC 192.833-MC/SC, Ministra Rosa Weber.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator